Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600417-36.2024.6.16.0121
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão julgador: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-23

Inteiro teor:
Num. 44741596 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 25/09/2025 19:08:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092519082337600000043679662
Número do documento: 25092519082337600000043679662
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 26/09/2025 13:27:20
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ
ACÓRDÃO Nº 68.377
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
0600417-36.2024.6.16.0121 – Quatro Pontes – PARANÁ
Relator: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
EMBARGANTE: ELEICAO 2024 ELLEN RUWER WICKERT DE SOUZA VEREADOR
ADVOGADO: MATHEUS BEHLING PORTELA - OAB/PR93833
LITISCONSORTE: ELLEN RUWER WICKERT DE SOUZA
ADVOGADO: MATHEUS BEHLING PORTELA - OAB/PR93833
EMBARGADO: JUÍZO DA 121ª ZONA ELEITORAL DE MARECHAL CANDIDO RONDON PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral
Ementa:
DIREITO
ELEITORAL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS.
ELEIÇÕES
2024.
AUSÊNCIA
DE
REGISTRO
DE
CONTA
BANCÁRIA.
NÃO
APRESENTAÇÃO
DE
EXTRATO.
AUSÊNCIA
DE
CONTRADIÇÃO.
REDISCUSSÃO
DO
MÉRITO.
IMPOSSIBILIDADE.
EMBARGOS
CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de embargos de declaração
opostos em face de acórdão que negou
provimento
ao
recurso,
mantendo
a
sentença de desaprovação das contas de
campanha
da
candidata
nas
Eleições
Municipais 2024.
2.
A
embargante
alega
contradição
no
julgado, sustentando a disponibilidade das
informações
bancárias
e
a
desproporcionalidade da rejeição integral

Num. 44741596 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 25/09/2025 19:08:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092519082337600000043679662
Número do documento: 25092519082337600000043679662
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 26/09/2025 13:27:20
das contas.
3. A Procuradoria Regional Eleitoral opinou
pelo
conhecimento
e
rejeição
dos
embargos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em: (i)
saber se há contradição no acórdão quanto
à verificação das informações bancárias; (ii)
se a rejeição integral das contas é medida
desproporcional diante da possibilidade de
constatação da ausência de movimentação
financeira por outros meios; e (iii) se o
acórdão
diverge
do
entendimento
do
Tribunal em casos análogos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Os embargos de declaração são cabíveis
para corrigir omissão, contradição ou obscuridade da decisão judicial, não servindo como via de rediscussão de
questões já dirimidas.
6. Não há contradição no julgado, pois a
ausência de registro da conta bancária e o
não
envio
do
extrato
eletrônico
impossibilitaram a devida verificação, sendo
oportunizada a manifestação da candidata
em momento processual adequado.
7. A obrigatoriedade de abertura da conta
bancária e o devido registro na prestação
de contas decorre de expressa previsão
legal, possibilitando o efetivo controle pela
Justiça Eleitoral.
8. A ausência do registro da conta bancária
e não apresentação do extrato bancário
inviabilizou a devida fiscalização pela Justiça Eleitoral, impossibilitando a
aplicação dos princípios da razoabilidade e
proporcionalidade.

Num. 44741596 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 25/09/2025 19:08:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092519082337600000043679662
Número do documento: 25092519082337600000043679662
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 26/09/2025 13:27:20
9. Não há contradição entre o acórdão e
outros julgados, pois as circunstâncias de
cada feito são únicas e determinam o seu
julgamento.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Conhecer dos embargos e, no mérito,
rejeitá-los, a fim de manter integralmente o
acórdão embargado.
Tese de Julgamento: 1. A ausência de
registro de conta bancária e a não apresentação de extratos bancários em prestação de contas configuram irregularidade grave que impede a fiscalização da Justiça Eleitoral.
2.
A
apresentação tardia de documentos não é
admitida
quando
a
parte,
previamente
intimada, permanece inerte. 3. Os princípios
da razoabilidade e proporcionalidade não se
aplicam
quando
a
irregularidade
compromete a confiabilidade das contas.
_________
Dispositivos Relevantes Citados:
- CPC, art. 1.022; CE, art. 275.
Jurisprudência Relevante Citada:
-TSE, ED-REspEl nº 060000460, Rel. Min.
André Mendonça, Julgamento: 10/09/2024,
Publicação: 17/09/2024;
TSE,
AgR-AI
507-05,
rel.
Min.
Gilmar
Mendes, DJE de 3.6.2015.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-
os, nos termos do voto do Relator.

Num. 44741596 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 25/09/2025 19:08:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092519082337600000043679662
Número do documento: 25092519082337600000043679662
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 26/09/2025 13:27:20
Curitiba, 23/09/2025
RELATOR(A) DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
RELATÓRIO
Trata-se embargos de declaração opostos por ELLEN RUWER WICKERT DE SOUZA, em face
do acórdão proferido por esta Corte sob nº 67.814 (ID 44637655), que negou provimento ao
recurso, mantendo-se incólume a sentença singular que, com fundamento no artigo 30, inciso III,
da Lei nº 9.504/97 c/c o artigo 74, item III, da Resolução TSE nº 23.607/2019, desaprovou as
contas de campanha da candidata, referentes às Eleições Municipais 2024.
Em suas razões (ID 44642869), a embargante aponta a existência de contradição no julgado,
buscando, ao final, o prequestionamento da matéria e aplicação de efeitos modificativos,
sustentando, em síntese, que:
a) a decisão é contraditória, pois alegou impossibilidade de verificar as informações bancárias,
mas as informações estavam disponíveis e coincidiam com os dados no sistema Divulga Contas;
b) a jurisprudência eleitoral tem mitigado o rigor formal, não considerando a ausência de um
documento como motivo para desaprovação, quando a informação pode ser obtida por outra
forma;
c) a rejeição integral das contas é medida excessiva e desproporcional, pois a decisão
desconsiderou que o setor técnico poderia ter averiguado a ausência de movimentação financeira
por meio do Divulga Contas;
d) a decisão diverge do entendimento reiterado do Tribunal, que em casos análogos, tem
aprovado contas mesmo com ausência de extratos bancários, quando a informação pode ser
obtida por outros meios;
e) requer, ainda, a aplicação dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, já que a
informação omitida era passível de auditoria e não comprometeu a integralidade das contas.
Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral do Paraná opinou pelo conhecimento e rejeição
dos embargos, ao entender que não se verifica a existência dos vícios apontados e sim, mero
inconformismo da recorrente. (ID 44694894)
É o relatório.
VOTO Presentes os pressupostos processuais extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade,
notadamente a tempestividade, conheço dos embargos opostos.

Num. 44741596 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 25/09/2025 19:08:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092519082337600000043679662
Número do documento: 25092519082337600000043679662
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 26/09/2025 13:27:20
No mérito, entretanto, suas alegações não encontram respaldo jurídico suficiente, razão pela qual
os embargos devem ser rejeitados.
Explico.
Os embargos de declaração são cabíveis para corrigir omissão, contradição ou obscuridade da
decisão judicial. Eventual alteração do conteúdo decisório é admitida quando decorrer da
correção de um desses vícios. Assim, não podem servir como via de rediscussão de questões já
dirimidas.
As hipóteses de cabimento de embargos de declaração estão previstas no art. 1.022 do Código
de Processo Civil:
“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz
de ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.”
O Código Eleitoral, por sua vez, sem seu art. 275, assim dispõe:
“Art. 275. São admissíveis embargos de declaração nas hipóteses previstas no
Código de Processo Civil. (Redação dada pela Lei nº 13.105, de 2015).
§ 1º Os embargos de declaração serão opostos no prazo de 3 (três) dias, contado da data de publicação da
decisão embargada, em petição dirigida ao juiz ou relator, com a indicação do ponto que lhes deu causa.”
Na espécie, o acórdão embargado restou assim ementado:
Ementa: DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES
2024.
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS.
DESAPROVAÇÃO.
NÃO
APRESENTAÇÃO
DE
EXTRATO
BANCÁRIO.
AUSÊNCIA
DE
ENCAMINHAMENTO
DOS
EXTRATOS
ELETRÔNICOS
PELA
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. AUSÊNCIA DE RETIFICAÇÃO DAS
CONTAS E DE APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTO EM MOMENTO
PROCESSUAL OPORTUNO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Eleitoral interposto contra sentença que desaprovou as contas de candidata nas Eleições 2024, em
razão da não apresentação de extratos bancários de conta aberta em seu nome.

Num. 44741596 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 25/09/2025 19:08:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092519082337600000043679662
Número do documento: 25092519082337600000043679662
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 26/09/2025 13:27:20
2. A candidata alega que a conta bancária ficou aberta por apenas um dia e não houve movimentação
financeira, sustentando que a irregularidade é formal e não compromete a lisura da prestação de contas.
3. Em sede recursal, a candidata juntou o extrato bancário.
4. A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de apresentação tempestiva de extratos bancários
de conta de campanha, ainda que sem movimentação financeira, enseja a desaprovação das contas, e se a
juntada tardia do documento pode suprir a falha.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A norma eleitoral exige a apresentação de extratos bancários de todas as contas abertas em nome do
candidato, ainda que não haja movimentação financeira, a fim de garantir a transparência e a fiscalização da
campanha.
7. A juntada tardia de documentos em prestação de contas não é admitida quando a parte, previamente
intimada para suprir a falha, permanece inerte ou o faz de modo insuficiente, operando-se a preclusão.
8. A ausência de registro da conta bancária e a não apresentação tempestiva dos extratos bancários
configuram inconsistência grave que impede o exercício da fiscalização e compromete a confiabilidade das
contas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se integralmente a sentença que desaprovou as contas de
campanha.
Tese de julgamento: 1. A apresentação de extratos bancários de todas as contas
abertas em nome do candidato, ainda que sem movimentação financeira, é
obrigatória para garantir a transparência e a fiscalização da campanha. 2. A
juntada tardia de documentos não é admitida quando a parte, previamente
intimada, permanece inerte. 3. A ausência de registro da conta e a não
apresentação tempestiva dos extratos configuram inconsistência grave que
impede a fiscalização.
_________
Dispositivos relevantes citados:
- Resolução TSE nº 23.607/2019, art. 53, II, a; art. 57, § 1º; art. 72; CPC, art. 435.
Jurisprudência relevante citada:
- TSE, AI-Agr. 060219266, Rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, DJE em 23/10/2020; TSE, Agravo
em REspe Nº 0603445-55.2022.6.16.0000, Rel. Min. Raul Araújo, 1º de setembro de 2024;
- TRE/PR - PRESTACAO DE CONTAS n 0602545-14.2018.6.16.0000, ACÓRDÃO n 55588 de
25/11/2019, Relator ROBERTO RIBAS TAVARNARO, Publicação: DJ - Diário de justiça, Data
29/11/2019;
- EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no(a) PCE nº060283065, Acórdão, Des. Julio Jacob Junior,
Publicação: DJE - DJE, 13/03/2024.

Num. 44741596 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 25/09/2025 19:08:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092519082337600000043679662
Número do documento: 25092519082337600000043679662
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 26/09/2025 13:27:20
Verifica-se que o julgado em questão é suficientemente elucidativo, apresentando fundamentos
claros e coerentes, sem qualquer contradição, omissão ou obscuridade que comprometa sua
compreensão. Todas as conclusões encontram-se devidamente sintetizadas na ementa,
evidenciando a solidez da decisão tomada.
Não merece prosperar a alegação de suposta contradição no julgado, quanto à impossibilidade
de verificação das informações bancárias e disponibilidade das informações no Divulga Contas.
Isso porque o referido sistema identificou conta bancária não registrada na prestação de contas e
inexistindo o envio do extrato eletrônico pela instituição financeira, não foi possível a devida
verificação, motivo pelo qual foi oportunizado, em momento processual adequado, a manifestação
da candidata. A questão foi devidamente debatida no acórdão, nos seguintes termos:
“Na espécie vertente, à prestadora de contas foi oportunizada manifestar-se
sobre a existência de conta bancária (nº 112168) sem o devido registro na
prestação de contas e ausência do respectivo extrato bancário. Em resposta,
limitou-se a alegar que a conta encontra-se encerrada e não registrou
nenhuma movimentação financeira, sem a juntada de documentos (ID
44542381). Tão somente, em sede recursal, promoveu a juntada do extrato
bancário.
O conhecimento de documentos apresentados após a emissão do Parecer
Conclusivo visa exclusivamente afastar a determinação de recolhimento de
valores ao Tesouro Nacional, conforme determinação do TSE, bem como
precedentes deste C. Tribunal:
(...)
No caso em apreço, embora as contas tenham sido desaprovadas, não houve
qualquer determinação de recolhimento de valores ao erário.
Neste contexto, em consonância com a jurisprudência da Corte Superior e em
atendimento às normas da Resolução de regência, não se apreciam os
documentos acostados aos autos após a prolação da sentença. Em
consequência, as alegações do recorrente serão examinadas com base
exclusivamente na documentação que acostada tempestivamente aos autos.
Da análise dos autos, constata-se que a ausência de registro da conta
bancária e juntada tempestiva dos extratos bancários é incontroversa.
A norma estabelece que os extratos bancários são documentos essenciais à
análise e verificação da pertinência das informações declaradas na prestação
de contas, precipuamente na hipótese de ausência de movimentação de
recursos financeiros.
Ainda que não haja movimentação de recursos financeiros ou estimáveis em
dinheiro, a prestação de contas deve ser composta pelo registro acompanhado
dos respectivos extratos das contas bancárias abertas em nome da candidata.

Num. 44741596 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 25/09/2025 19:08:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092519082337600000043679662
Número do documento: 25092519082337600000043679662
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 26/09/2025 13:27:20
Ademais, não houve o fornecimento dos extratos eletrônicos pela instituição
financeira, impossibilitando a fiscalização no que tange à alegada ausência de
movimentação financeira, ou seja, não foi possível suprir a falha do prestado
por meio dos sistemas da Justiça Eleitoral, pelo que escorreita a sentença que
desaprovou as contas do recorrente.”
Sustenta ainda a embargante que a rejeição integral das contas consiste em medida excessiva e
desproporcional, uma que a falha não foi grave, pois poderia ter sido constatada a ausência de
movimentação financeira em sistema informatizado.
A obrigatoriedade de abertura da conta bancária e o devido registro na prestação de contas,
acompanhada da juntada dos extratos, decorre de expressa previsão legal, justamente para
possibilitar o efetivo controle pela Justiça Eleitoral acerca da origem e destinação dos recursos,
garantindo-se a publicidade e a fiscalização por parte da sociedade.
Assim, não procede a alegada desproporcionalidade, porquanto a irregularidade em questão não
se restringe a um vício meramente formal, mas representa óbice substancial à fiscalização.
O julgado abordou a matéria com clareza, nos seguintes termos:
“A recorrente requer a aplicação dos princípios da razoabilidade para
aprovação das contas, ainda que ressalvas, com base em antecedentes
jurisprudenciais e por entender que ausência do extrato bancário constitui um
erro formal e não prejudica a análise das contas.
A identificação de conta bancária não declarada e a ausência de extrato
bancário em sua forma definitiva configura inconsistência grave que impede o
exercício da fiscalização a cargo da Justiça Eleitoral e compromete a
confiabilidade e transparência das contas apresentadas, de modo a
inviabilizar a incidência dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade
para afastar a referida irregularidade.”
A remansosa jurisprudência desta Corte adota a orientação de que é viável "a aplicação dos
princípios da razoabilidade e da proporcionalidade para aprovar as contas com ressalvas quando
a irregularidade representa percentual ínfimo e a falha não inviabilizou o controle das contas pela
Justiça Eleitoral" (AgR-AI 507-05, rel. Min. Gilmar Mendes, DJE de 3.6.2015).
No caso em análise, a omissão quanto ao registro da conta bancária, aliada à não apresentação
do respectivo extrato no momento processual adequado, inviabilizou a fiscalização pela Justiça
Eleitoral, afastando a incidência dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e
impondo, como consequência, a manutenção da desaprovação das contas.
Ademais, a alegação da embargante de suposta
contradição no acórdão, por estar em
desacordo com julgados proferidos por este Tribunal, não merece prosperar. Não há que se
cogitar em contradição entre processos distintos, ainda que versem sobre matéria semelhante,
pois as circunstâncias de cada feito são únicas e determinam o seu julgamento.

Num. 44741596 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 25/09/2025 19:08:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092519082337600000043679662
Número do documento: 25092519082337600000043679662
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 26/09/2025 13:27:20
A invocação de decisão proferida em outro processo, como fundamento para embargos de
declaração, revela-se, portanto, inadequada. A legislação é clara ao estabelecer que os
embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão
ou erro material no julgado. Não é, portanto, o instrumento adequado para rediscutir matéria já
decidida, nem para contrapor decisões de processos diversos, que naturalmente possuem
circunstâncias próprias e âmbitos de cognição distintos.
Nota-se pela sequência dos atos processuais e pelas razões trazidas, que a inconformidade
manifestada pela embargante em relação à solução adotada pelo Tribunal não configura
contradição ou obscuridade apta a ensejar correção ou complementação da decisão. Pelo
contrário, evidencia-se mera tentativa de reexame da matéria já apreciada, o que é incompatível
na estreita via dos embargos de declaração.
Nesse sentido, é pacífico o entendimento do Tribunal Superior Eleitoral:
ELEIÇÕES 2020. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSOS ESPECIAIS ELEITORAIS. AÇÃO DE
IMPUGNAÇÃO
DE
MANDATO
ELETIVO
(AIME).
FRAUDE
À
COTA
DE
GÊNERO.
CARACTERIZAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA
MATÉRIA. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.
1. São incabíveis os embargos de declaração quando ausente, no acórdão
recorrido, omissão, contradição, obscuridade ou erro material, hipóteses
exaustivas de seu cabimento previstas no art. 1.022 do Código de Processo
Civil.
2. Impossibilidade de rediscussão da matéria nesta via recursal, uma vez
que os declaratórios não são meio processual adequado para reforma da
decisão.
3. O Órgão julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos
apresentados pela parte, um a um, se já motivou a decisão com razões
suficientes à formação do seu convencimento.
4. Embargos de declaração rejeitados, prejudicado o pedido de efeito suspensivo.
(ED-REspEl nº 060000460 Acórdão BELÉM - PA, Relator(a): Min. André Mendonça, Julgamento:
10/09/2024, Publicação: 17/09/2024) - Destacamos.
No presente caso, a embargante maneja os aclaratórios com a finalidade exclusiva de rediscutir a
matéria já apreciada, reiterando argumentos anteriormente apresentados em recurso eleitoral e
devidamente analisados e afastados por esta Corte por ocasião do julgamento.
Conclui-se que a irresignação não encontra amparo nos limites estabelecidos para esta via
recursal, configurando mera tentativa de rediscussão do mérito, o que é inadmissível nos termos
da legislação processual vigente.
De resto, persistindo o inconformismo quanto às questões ora trazidas, deve a parte embargante
se utilizar da via recursal adequada, considerando-se ter havido prequestionamento de todos os
elementos por ele suscitados, nos exatos termos do artigo 1.025 do Código de Processo Civil.

Num. 44741596 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 25/09/2025 19:08:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092519082337600000043679662
Número do documento: 25092519082337600000043679662
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 26/09/2025 13:27:20
DISPOSITIVO
Em face do exposto, por não vislumbrar nenhuma das hipóteses ventiladas pelo art. 1.022 do
Código de Processo Civil c/c art. 275 do Código Eleitoral, voto no sentido de conhecer dos
embargos e no mérito rejeitá-los, a fim de manter-se integralmente o acórdão embargado.
DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
RELATOR
EXTRATO DA ATA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS
ELEITORAIS (1327) Nº 0600417-36.2024.6.16.0121 - Quatro Pontes - PARANÁ - RELATOR(A): DES.
LUIZ OSORIO MORAES PANZA - EMBARGANTE: ELEICAO 2024 ELLEN RUWER WICKERT DE
SOUZA VEREADOR - Advogado do(a) EMBARGANTE: MATHEUS BEHLING PORTELA - PR93833 -
LITISCONSORTE: ELLEN RUWER WICKERT DE SOUZA - Advogado do(a) LITISCONSORTE:
MATHEUS BEHLING PORTELA - PR93833 - EMBARGADO: JUÍZO DA 121ª ZONA ELEITORAL
DE MARECHAL CANDIDO RONDON PR
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-os, nos
termos do voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani, desembargador
Luiz Osório Moraes Panza e os desembargadores eleitorais, José Rodrigo Sade, Osvaldo Canela Junior,
Vanessa Jamus Marchi e Tatiane de Cassia Viese. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 23.09.2025